Tribunal: TJDFT
Processo: 0728356-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728356-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO VINICIUS PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que decretou o despejo do agravante do imóvel comercial descrito na inicial por falta de pagamento. O agravante alega, em síntese, que: 1) a dívida relacionada na inicial não corresponde à realidade, pois há valores que já foram pagos; 2) houve acordo verbal entre as partes para isenção de aluguéis no período em que a loja comercial (shopping center) esteve fechada em razão da pandemia; 3) estabeleceu seu ponto comercial na loja da agravada há mais de 10 anos; 4) os atrasos são plenamente justificáveis, em razão dos acontecimentos extraordinários e imprevisíveis ocasionados pela pandemia, consistentes no fechamento dos shopping centers; 5) o agravante não foi notificado extrajudicialmente, tendo sido surpreendido já com a presente ação justamente no momento em que o comércio está retomando as atividades. Requer a suspensão da ordem de despejo até o julgamento do agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Embora a pandemia possa ter impactado nas finanças do agravante, as dívidas ora cobradas se referem também a períodos anteriores (aluguéis de janeiro a julho de 2020, condomínio de julho/2019 a junho/2020, além de IPTU/TLP de 2019/2020). O agravante também não apresenta os respectivos comprovantes de pagamento, alegando apenas a existência de acordo verbal entre as partes, cuja análise demanda dilação probatória, incompatível com a atual fase de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator